Tribunal: CARF
Processo: 36624.006961/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. LANÇAMENTO SUBSISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida ou do lançamento subsistente pelo fato de a impugnação ter sido julgada parcialmente procedente.
CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
LANÇAMENTO POR BATIMENTO DE GFIP COM GPS.
O lançamento efetuado a partir do batimento de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com Guia da Previdência Social - GPS demanda a explicitação dos dados extraídos de tais documentos, sendo desnecessária a juntada de cópia desses documentos na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, bem como desnecessária a individualização dos segurados contribuintes individuais e individualização dos respectivos valores de remuneração na extração dos dados, eis que a apuração invoca os documentos produzidos pela própria empresa, devendo ser por ela mantidos em boa guarda.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações da recorrente.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.006961/2005-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-010.398 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI -
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
LANÇAMENTO
SUBSISTENTE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida ou do lançamento
subsistente pelo fato de a impugnação ter sido julgada parcialmente
procedente.
CORRESPONSÁVEIS. SÚMULA CARF No 88
A “Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, aplica-se a regra do
artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica o artigo 173,
inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
LANÇAMENTO POR BATIMENTO DE GFIP COM GPS.
O lançamento efetuado a partir do batimento de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com Guia da Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.006961/2005-51
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Social - GPS demanda a explicitação dos dados extraídos de tais documentos,
sendo desnecessária a juntada de cópia desses documentos na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, bem como desnecessária a individualização
dos segurados contribuintes individuais e individualização dos respectivos
valores de remuneração na extração dos dados, eis que a apuração invoca os
documentos produzidos pela própria empresa, devendo ser por ela mantidos em
boa guarda.
PROVA.
PRESSUPOSTO
DE
FATO
E
DE
DIREITO.
FATOS
MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de infirmar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento evidenciados pela fiscalização e nem
demonstrado fato modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as
alegações da recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para declarar a decadência em relação às competências 06/2000 e 07/2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo tem por objeto Recurso de Ofício (e-fls. 1314) e Recurso
Voluntário (e-fls. 1375/1392) a atacar decisão (e-fls. 1313/1325) que julgou procedente em parte
impugnação contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.764.994-0 (e-fls.
02/138), no valor total de R$ 506.034,69, envolvendo as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”,
“13 Sat/rat”, “14 C.Ind/adm/aut”, “15 Terceiros”, "22 Deduções", "37 Multa s/recolhl" e “1F
Contrib Indiv” (levantamentos: AA - autonomos, DAL - Diferença de Ac. Legais e FP1 - ate o
teto) e competências 06/2000 a 01/2005 , cientificada(o) em 10/08/2005 (e-fls. 02). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 143/146), extrai-se:
1.2 No decorrer desta ação fiscal verificamos 3 ações que a empresa move contra o
INSS, depositando em juízo os valores contestados, conforme especificado abaixo:
1.2.1 Processo no.00.978.960-0, protocolado na 15a Vara Federal, em 13/05/1987,
pleiteando o não pagamento das contribuições previdenciárias referentes aos
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

valores de remuneração que excedem ao teto do Limite Máximo do Salário-de-
Contribuição;
1.2.2 Processo no. 97.0060931-6, protocolado na 9a Vara Federal, em 18/12/97,
requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa
a recolher contribuição previdenciária sobre o 13o salário;
1.2.3 Processo no.2000.61.00.046793-6, protocolado na 24a.Vara Federal, em
21/11/2000, pleiteando o não pagamento das contribuições a terceiros, destinadas às
entidades SESC, SENAC e Sebrae. (...)
5. As bases de cálculo dos lançamentos foram extraídas dos Relatórios Resumo Mensal
das GFIP e Massa Salarial Distribuída por FPAS, Categoria e Faixa Salarial, obtidos no
sistema CNISA, e estão evidenciadas no Relatório DAD —Discriminativo Analítico do
Débito, anexo a esta Notificação as fls. 04 a 24.
5.1 As bases de calculo relativas aos 13° salários foram obtidas em planilha informada
pela empresa pois os valores não foram encontrados no Relatório CNISA.
5.2 As bases de cálculo das competências 12 foram obtidas subtraindo-se do valor
encontrado no relatório do CNISA os valores apontados pela empresa como base de
cálculo para 13o salário.
5.3 As bases de calculo encontradas no CNISA trazem agregações de GFIPS de rescisão
de contrato de trabalho e por isso não batem cem por cento com os valores das GFIPs
apresentadas pela empresa.
6- Esta NFLD é composta de três levantamentos:
6.1- AA - referente aos valores pagos a administradores e autônomos, conforme relação
obtida no CNISA. Para esse levantamento foram aproveitadas como crédito as GPS
pagas relativas aos contribuintes individuais, informadas pela empresa;
6.2- FP1 - referente aos valores pagos aos empregados até o teto de contribuição;
6.3- DAL - referente a valores gerados pelo sistema de cobrança de acréscimos legais.
7- (...)
Até a competência 01/01, a empresa pagou 5,8% para os terceiros e a partir de 02/01
começa a recolher apenas 2,7%, depositando em juízo os restantes 3,1%, referentes às
contribuições para SEBRAE, SESC e SENAC. Neste levantamento vamos utilizar as
alíquotas adotadas pela empresa, e em outra NFLD os valores da diferença de
Terceiros, para o qual existe depósito judicial.
8- Quanto a contribuição descontada dos segurados empregados e contribuintes
individuais:
8.1- De 06/2000 a 03/2003 utilizamos os valores apontados pelo Sistema CNISA no
relatório Resumo Mensal GFIP, observado o mesmo critério de desmembramento da
competência 12 para a competência 13, citado nos itens 5.2 e 5.3 acima.
8.2- Para o período de 04/2003 a 10/2004, utilizamos os valores encontrados nas GFIPs
apresentadas pela empresa, pelo motivo citado no item 1.3- deste relatório. (...)
9.6- Relatório de Documentos Apresentados — RDA, Este relatório relaciona por
estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das contribuições
apuradas, constituídas, no caso, por recolhimentos, fls. 71 a 82;
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

9.7- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, Este relatório
demonstra como os documentos (GPS) apresentados pela empresa foram apropriados,
fls 83 a 128;
9.8- Diferenças de Acréscimo Legal - DAL, Este relatório discrimina por levantamento
as diferenças decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros e
multa, fls. 129;
Na impugnação (e-fls. 152/163), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por se deixar de analisar documentos indispensáveis à autuação.
(c) Nulidade por não individualização dos beneficiários.
(d) Decadência parcial.
(e) Autônomos e administradores e valores pagos a empregados.
(f) Provas.
(g) Intimação do patrono.
Por força do despacho de e-fls. 1227/1228, o julgamento foi convertido em
diligência, tendo a fiscalização emitido a Informação Fiscal de e-fls. 1248/1249 opinando pela
retificação do lançamento, tendo Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da
Receita Previdenciária em São Paulo Oeste emitido despacho (e-fls. 1269/1273), transcrevo:
DESPACHO n° 21.003.0/0200/2006
(...)
DO PROCESSO (...)
6. A fiscalização respondeu a diligência, fls. 1224/1225, informando que:
6.1. a documentação que serviu de base para o presente lançamento, foi extraída das
GFIP's e das GPS's, por se tratar de ação fiscal nos moldes da Orientação Interna MPS
n° 01/2004. Entretanto, procedeu a revisão e retificação quando isto se fez necessário,
no que toca os valores lançados originalmente;
6.2. foi feita uma análise dos lançamentos realizados na presente NFLD e concordamos
que cabe retificação nos lançamentos referentes aos valores dos décimos terceiros
salários pagos nas demissões, lançados integralmente no levantamento até o teto de
contribuição, não tendo sido feita a apropriação das parcelas até o teto e acima do
teto. O mesmo aconteceu em relação aos valores de Licença-Maternidade no
período até 08/2003, quanto este benefício era pago pelo INSS, ficando a cargo da
empresa os recolhimentos referentes à parte patronal;
6.3. os valores referentes a Licença-Maternidade, para lançar até o teto e acima do
teto, abandonamos os valores do Resumo da GFIP e analisamos os valores lançados
mensalmente , individualizados por empregada. Em 2000 os valores da Licença-
Maternidade já integravam o valor de remuneração e por isso não foram lançados
separadamente;
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

6.4. no que tange à dedução do salário maternidade, período 09/2003 a 10/2004, os
valores foram apurados com base no DCBC, no qual aparecem individualizados por
empregada, identificados pelo código de movimentação Q1, acompanhado das datas de
início e fim do período de licença, respeitando, assim, a proporcionalidade nos meses de
início e fim da licença;
6.5. o procedimento utilizado no item anterior saneou os valores lançados no período,
uma vez que em virtude da utilização de versão desatualizada do SEFIP, a dedução a
título de salário maternidade não aparece nas telas do sistemas corporativos do INSS;
6.6. quanto aos valores da contribuição dos segurados, período 09/20003 a 10/2004, em
virtude da utilização de valores desatualizados do programa SEFIP, a fiscalização
obteve os novos valores a partir das GPS's de segurados empregados recolhidos pela
empresa;
6.7. no que toca os lançamento dos contribuintes individuais, não há que se falar em
qualquer correção ou saneamento, uma vez que conforme já mencionado no relatório
fiscal de fls. 144, o procedimento adotado originalmente por esta fiscalização está
correto, uma vez que as bases de cálculo foram extraídas das informações declaradas
pela empresa e constantes dos sistemas corporativos do INSS, tendo sido apropriada e
abatidas como crédito todas as GPS's recolhidas e identificadas pela empresa. Assim, as
eventuais divergências restantes foram resultado da utilização de versões desatualizadas
do SEFIP;
6.8. foram anexadas planilhas a diligência realizada, com o comparativo dos valores
lançados na presente NFLD com os valores revistos neste processo; e
6.9. por fim, a Impugnante foi devidamente orientada, no momento da ação fiscal, a
proceder às retificações das GFIP's, informadas erroneamente e/ou com a utilização de
versões desatualizadas do SEFIP, o que pode ser causa de algumas das divergências,
ainda, mantidas.
7. É o relatório.
Vistos,
DO DESPACHO (...)
18. No que diz respeito à diligência realizada pela fiscal notificante, às fls. 1224/1225 e
anexos, informa-se que ocorreu retificação na rubrica segurado, fls. 1215/1218,
bem como nas bases de cálculo da Remuneração até o Teto, fls. 1219/1223, quando
os valores regrediram, conforme pode ser verificado DADR - Discriminativo
Analítico do Débito Retificado, que segue anexo a este despacho.
18.1. As fls. 1215/1218, consta a deduções feitas no lançamento, que não constavam
originalmente, como pode ser observado no DADR.
19. Por fim, as demais competências lançadas que não foram alteradas as bases de
cálculo, em razão da manutenção dos valores já levantados, ou então, pela
impossibilidade técnica do sistema para retificar, diante da mensuração para maior das
bases de cálculo originalmente lançadas, sendo necessário, portanto, o levantamento de
uma NFLD Complementar.
20. Posto isso, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
DECIDO:
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

a) Dar ciência a empresa da diligência realizada às fls. 1224/1225 e anexos, bem como
do DADR _ Discriminativo Analítico de Débito Retificado, o qual consta a modificação
do débito de 506.034,69 para 117.885,52
b) Reabrir prazo de defesa para empresa em 15 (quinze) dias.
c) Informar a empresa que posteriormente será lançada uma NFLD Complementar,
diante da impossibilidade de retificação das bases de cálculo para maior, conforme já
escalrecido no item 19 deste despacho.
Intimado (e-fls. 1280), o contribuinte apresenta defesa complementar (e-fls.
1284/1289) a afirmar a inexistência de débito (apurado mediante batimento GFIP x GPS),
quando se considera os depósitos judiciais (GFIP = GPS + Guias de Depósito Judicial).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1313/1325):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2004
Processo de origem NFLD n° 35.764.994-0
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições
previdenciárias é de dez anos. Art. 45 da Lei n.° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. O art. 45 da Lei 8.212/91 não foi até hoje declarado
inconstitucional, estando em plena vigência, não podendo deixar de ser aplicado pela
Administração.
CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM GFIP – as informações declaradas pela própria
empresa relativa aos valores das remunerações dos segurados empregados e segurados
contribuintes individuais através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP são utilizadas como base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão
dos benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese
do não recolhimento. Art. 32, § 2° da Lei 8.212/91 e art. 225, § 1° do Decreto 3.048/99.
Lançamento Procedente em Parte
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário
referente ao lançamento retificado para o valor total remanescente de R$ 77.337,44
(setenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos),
valor consolidado em 08/08/2005, cujo valor originário na lavratura da presente
NFLD, consolidado nesta mesma data, importava no montante de R$ 506.034,69
(quinhentos e seis mil, trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), cujo valor
retificado é demonstrado no relatório Discriminativo Analítico de Débito
Retificado - DADR em anexo, fls. 1.270 a 1.284.
(...) Voto (...)
9. Conforme consta nos itens 4.1. e 4.2 acima, a Fiscalização em cumprimento de
diligência, apresentou parecer pela retificação do lançamento, apresentando em
planilhas os valores da composição do salário de contribuição em cada competência,
incluindo décimo terceiro salário e licença maternidade, com a totalização da parte
limitada ao teto da contribuição dos empregados e a parte acima do teto, e os valores
das retificações em cada competência, fls. 1.210 a 1.225, dos quais teve ciência a
empresa, tendo sido reaberto o prazo de defesa, fls. 1.245 a 1.250, não tendo sido
contestados pela empresa, que genericamente e de forma improcedente, se limita a
informar que não há divergências.
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

9.1. De acordo com o referido parecer o débito deve ser retificado para corrigir,
principalmente, os valores do décimo terceiro salário pagos nas rescisões, nas diversas
competências, que devem integrar a base de cálculo com incidência das contribuições
previdenciárias, pois no levantamento original tinha constado indevidamente nesta parte
não contestada judicialmente pela empresa (incidente sobre as remunerações limitadas
até o teto da contribuição dos segurados) contribuições que se referiam às
remunerações acima do teto (que deveriam ter sido incluídas na NFLD n.°
35.842.687-1).
9.2. Embora a Auditora Fiscal notificante no resultado de diligência não tenha
apresentado as correções dos valores das contribuições da parte dos contribuintes
individuais, autônomos e do pró-labore dos sócios da empresa, deve ser reconhecido
que em algumas competências com maiores divergências, o valor da respectiva
rubrica deve ser corrigido, sendo cabível a retificação para excluir valores que
foram lançados a maior, pois o cálculo correto é aquele obtido pela aplicação da
alíquota única de 11% (onze por cento) sobre a remuneração do segurado, exceto em
relação àqueles cuja remuneração excedeu o valor do limite ou teto da contribuição do
segurado.
9.2.1. Assim demonstramos a seguir os valores originários e os valores retificados da
base de cálculo, das rubricas: "14 C.ind/adm/aut" (que se refere à contribuição da
parte da empresa), "1F Contrib indiv" (que se refere à parte do segurado contribuinte
individual) e o valor da diferença lançada na competência. (...)
9.2.2. Os valores retificados da contribuição da parte dos segurados (rubrica "1F Contrib
indiv") foram obtidos pela aplicação da alíquota de 11% sobre o valor totalizado de
todas as remunerações dos segurados até o valor do teto ou limite, somados aos valores
da contribuição máxima, em relação aos segurados que receberam remunerações acima
do teto ou limite. (pouco superiores aos calculados na "perícia" às fls. 1199 e 1200, pois
a empresa e o "perito" utilizou erroneamente as mesmas alíquotas aplicáveis à
contribuição dos empregados, sendo correta a alíquota de 11%)
9.2.3. A seguir listamos os segurados que tiveram remuneração acima do teto e que
tiveram suas contribuições no limite máximo (11% do limite máximo da contribuição
dos segurados demonstrada na tabela acima). São os seguintes, os segurados com
remuneração acima do teto considerados no cálculo e os devidos valores calculados em
cada competência: (...)
9.3. Observamos que após as retificações acima, a nova composição do débito é
demonstrada no Discriminativo Analítico de Débito Retificado - DADR, juntado às
fls. 1.270 a 1.284, que deve acompanhar esta decisão, cumprindo ressaltar que em
relação ao DADR anterior que foi encaminhado à empresa na reabertura do prazo de
defesa, Ils.1.227 a 1.244, além das novas exclusões referentes à contribuição da parte
dos contribuintes individuais acima demonstradas, foi corrigida também a
competência 06/2000 do levantamento "AA - autônomos" que se refere à
contribuição da empresa sobre as remunerações dos contribuintes individuais, a
qual indevidamente tinha sido excluída integralmente na retificação, sendo certo
que a mesma deve ser mantida no seu valor originário de R$ 2.679,04.
10. Assim, após a retificação do débito, cumpre observar que algumas correções
indicadas pela Auditora Fiscal notificante referente ao total da remuneração dos
empregados, e base de cálculo, em diversas competências não serão efetuadas, pois
foi apontada a necessidade de corrigir para maior a respectiva base de cálculo cm
diversas competências, o que não será possível nesta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, por impossibilidade técnica do sistema de cadastramento de
débito, devendo a Fiscalização proceder a um novo lançamento, uma NFLD
complementar para lançar as diferenças de contribuições devidas referentes aos valores
apontados pela Fiscalização conforme o demonstrativo a seguir: (...)
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

11. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito atendeu os requisitos legais
aplicáveis à espécie, e não procedem as alegações genéricas apresentadas pela empresa,
inclusive na defesa de que não haveria divergências a serem lançadas se a
Fiscalização examinasse os depósitos judiciais, pois a presente NFLD se refere
somente à parte das contribuições limitada até o valor do teto, cabendo examinar
os depósitos judiciais em relação à outra parte que foi lançada na NFLD n.°
35.842.687-1 (a parte incidente sobre as remunerações que ultrapassam o limite ou teto
e que se encontram sub-júdice).
12. A Fiscalização previdenciária, por sua vez, com base nas informações fornecidas
pela própria empresa, constantes no Sistema Informatizado de Arrecadação da
Previdência Social, verificou que a soma de todos os recolhimentos efetuados pela
empresa por meio de GPS constitui um montante inferior ao valor devido pela
empresa no período, que também foi informado nas GFIP's, razão pela qual
lavrou a presente NFLD constituindo o crédito referente à diferença apontada.
Portanto, trata-se de constituição de crédito que tem a qualidade de crédito
confessado pelo próprio contribuinte (sujeito passivo), por determinação legal.
O presidente da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I recorreu de ofício (e-fls. 1314).
O processo foi encaminhado para julgamento do recurso de ofício e por força da
Resolução n° 2401-000.432, de 2004 (e-fls. 1351/1357), retornou para a cientificação do
Acórdão de Impugnação ao contribuinte, a resolução em questão rerratificou a anterior
Resolução 2401-000.265, de 2012 (e-fls. 1332/1336; embargos, e-fls. 1338/1339).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 07/01/2016 (e-fls. 1372/1373) e o
recurso voluntário (e-fls. 1375/1392) interposto em 19/01/2016 (e-fls. 1375), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. O recurso voluntário observa o prazo legal.
(b) Decisão recorrida. Nulidade. A diligência fiscal reduziu o lançamento de R$
506.034,69 para R$ 117.885,52 e o Acórdão de Impugnação a reduziu para
R$ 77.337,44, mas deixou de se manifestar sobre o cerne da lide, a existência
de depósitos integrais relativos às divergências apontadas. Por deixar de
analisar as folhas de pagamento e os depósitos judiciais (estes apresentados
durante a diligência fiscal), a fiscalização constituiu diferenças a considerar
GFIP e GPS. A decisão recorrida incorreu no mesmo equívoco, devendo ser
anulada.
(c) Nulidade por se deixar de analisar documentos indispensáveis à autuação.
Apesar de a decisão recorrida considerar dispensável a análise de todos os
documentos relacionados ao fato gerador, uma simples leitura da NFLD
revela que a fiscalização não expõe de maneira clara e precisa como apurou
os valores lançados, uma vez que ignorou a folha de pagamento e documentos
da contabilidade da empresa, indispensáveis à verificação da suposta ausência
de recolhimento (CTN, art. 142; e princípios da legalidade, contraditório,
devido processo legal). Ao deixar de apreciar folhas de pagamento e guias de
depósito judicial, não pode afirmar haver diferença de recolhimento. Da
forma como o débito foi apurado, não há critério lógico para a identificação
das diferenças. Além disso, deveria a fiscalização ter instruído o processo
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

administrativo com os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 9°). Logo, o lançamento é nulo,
inexistindo diferenças, conforme laudo apresentado com a impugnação.
(d) Impossibilidade de se convalidar os equívocos da fiscalização – supressão de
instância. Os equívocos da fiscalização decorrem da apuração baseada apenas
nas GFIPs e GPSs e reduziram o lançamento a R$ 77.337,44. Ao invés de
reduzir o lançamento, a decisão de primeira instância deveria ter anulado
integralmente a decisão e não promovido apuração com exclusão dos
equívocos cometidos pela fiscalização, sob pena de supressão de instância e
violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, bem como do art. 142 do CTN.
(e) Nulidade por não individualização dos beneficiários. A fiscalização não expõe
de maneira clara e precisa os valores apurados e lançados por não identificar
os trabalhadores contribuintes individuais e por não identificar os valores dos
salários de contribuição de cada um dos contribuintes. A existência de
identificação nos controles do INSS não supre a necessidade de
discriminação, pois ofende ao art. 142 do CTN e à finalidade da previdência
social de garantir aos trabalhadores benefícios (Constituição, arts. 194, V, e
195, I; e doutrina).
(f) Decadência parcial. Diante do lançamento em 08/08/2005, as competências
06/2000 e 07/2000 foram atingidas pela decadência (CTN, art. 150, §4°; e
Súmula CARF n° 99).
(g) Mérito. Conforme demonstrado por laudo pericial a acompanhar a
impugnação, as diferenças apuradas foram depositadas judicialmente, sendo a
NFLD totalmente desnecessária.
(g) Autônomos e administradores e valores pagos a empregados. Inexistência de
débito. A partir da análise das folhas de pagamento, laudo pericial
apresentado com a impugnação atesta a inexistência das diferenças apontadas
pela fiscalização.
(h) Exclusão dos representantes legais. Os representantes legais foram incluídos
na " Relação de Co-Responsáveis CORESP" e na "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS". Logo, devem ser excluídos, diante da Súmula CARF n° 88.
(i) Intimação. Requer a intimação na pessoa e no endereço de advogado, eis que
pretende apresentar sustentação oral.
Por força da Resolução n° 2401-000.598, de 2017, o julgamento foi convertido
em diligência para que verificasse as três ações judiciais e para que se cotejasse os depósitos
judiciais com os lançamentos presentes nos autos e se efetuasse eventuais retificações, caso se
verificasse pagamento (e-fls. 1429/1436).
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

No Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal, informou-se a inexistência de
retificações a serem efetuadas, eis que não se constatou correlação entre os depósitos convertidos
em renda e os valores lançados na presente NFLD (e-fls. 1429/1436).
Intimado (e-fls. 2648), o recorrente apresentou manifestação (e-fls. 2653/2663),
em síntese, alegando:
(a) Processo Administrativo Fiscal no 36624.006961/2005-51. Após duas
retificações, a NFLD no 35.764.994-0 foi reduzida de R$ 506.034,69 para R$
77.337,44 e o voto condutor da Resolução n° 2401-000.598, de 2017, já
reconheceu a ilegalidade do procedimento adotado pela fiscalização de não
analisar as guias de depósito judicial, fiando-se apenas em GFIPs e GPSs.
Mas, a fiscalização ao realizar a diligência ao invés de apresentar relação
perfeita entre valor lançado, declarado, recolhido e depositado, atribuiu essa
obrigação à recorrente, para que esta apresentasse planilha com todas essas
informações. A recorrente apresentou cópia das ações judiciais, com
certificação do trânsito em julgado, nos quais houve a conversão dos
depósitos em renda e reconhecimento da extinção das obrigações tributárias.
A seguir, passa a abordar cada um dos processos judiciais.
(a1) Processo Judicial no 00.978960-0 (NFLD no 35.842.687-1). No processo n°
36624.0066960/2005-14, referente à NFLD no 35.842.687-1, constatou-se
que o depósito judicial referente à ação no 00.978960-0 era insuficiente
confrontado com os valores devidos na NFLD no 35.842.687-1. Por isso foi
realizado depósito complementar de R$ 135.695,91, restando demonstrado
que o valor remanescente na presente discussão administrativa (R$77.337,44)
estava englobado no depósito complementar, devendo a presente NFLD n°
35.764.994-0 ser total e definitivamente baixada.
(a2) Processo Judicial no 97.0060931-6. (NFLD no 37.764.993-1). A própria
Receita Federal identificou que a ação n° 97.0060931-6 tinha por
correspondência o débito lançado na NFLD no 37.764.993-1 e o valor
depositado judicialmente foi convertido em renda (R$ 54.410,70,
competência 13/2001). Assim, inexiste qualquer valor a ser recolhido com
relação a esse débito.
(a3) Processo Judicial no 2000.61.00.046793-6 (NFLD no 35.764.995-8). Em
relação ao processo judicial em epígrafe, também houve o trânsito em jugado,
com a devida conversão em renda.
Intimada do resultado da diligência (e-fls. 2678), a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional reiterou os termos da conclusão do Relatório de Encerramento da Diligência Fiscal,
destacando que na manifestação da recorrente não foram apresentados novos documentos a
atestar qualquer retificação na conclusão emitida pela fiscalização (e-fls. 2679/2680).
Foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento em razão de a Conselheira Relatora não mais integrar
nenhum colegiado da Seção.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I recorreu de ofício (e-fls. 1314), invocando o art. 366 do
Regulamento da Previdência Social, na redação do Decreto n° 6.224, de 2007.
A folha de rosto da NFLD n° 35.764.994-0 estampa a seguinte consolidação para
o débito em Reais: Valor Atualizado 346.130,26, Multa 51.864,21, Juros 108.040,22 e Total
506.034,69 (e-fls. 2).
Para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o somatório das
contribuições e multa exonerados deve ser comparado com o valor vigente na presente data,
conforme assevera a Súmula CARF n° 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Ainda que a NFLD tivesse sido integralmente cancelada pela decisão recorrida, o
valor de alçada estipulado na Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, não teria sido
atingido, como podemos constatar:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Logo, o recurso de oficio não deve ser conhecido.
Recurso Voluntário
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Admissibilidade. Diante da intimação em 07/01/2016 (e-fls. 1372/1373), o recurso
interposto em 19/01/2016 (e-fls. 1375) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decisão recorrida. Nulidade. O voto condutor do Acórdão de Impugnação não
deixou de se manifestar sobre a existência de depósitos judiciais, transcrevo (e-fls. 1323/1324):
11. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito atendeu os requisitos legais
aplicáveis à espécie, e não procedem as alegações genéricas apresentadas pela empresa,
inclusive na defesa de que não haveria divergências a serem lançadas se a Fiscalização
examinasse os depósitos judiciais, pois a presente NFLD se refere somente à parte das
contribuições limitada até o valor do teto, cabendo examinar os depósitos judiciais em
relação à outra parte que foi lançada na NFLD n.° 35.842.687-1 (a parte incidente sobre
as remunerações que ultrapassam o limite ou teto e que se encontram sub-judice).
Logo, não prospera a alegação de a decisão recorrida ter deixado de se manifestar
sobre o cerne da lide.
Nulidade por se deixar de analisar documentos indispensáveis à autuação. A
leitura do Auto de Infração revela que a fiscalização expõe de forma clara como apurou os
valores lançados, tanto que a impugnação aponta inconsistências, reconhecidas na Informação
Fiscal de e-fls. 1248/1249, tendo havido retificação do lançamento pelo Despacho de e-fls.
1269/1273 e pelo Acórdão de Impugnação.
A fiscalização considerou as GFIPs, as quais devem refletir a folha de pagamento
e os lançamentos contábeis. Logo, eventual inconsistência das GFIPs, inclusive para com a folha
e/ou contabilidade deve ser demonstrada pela impugnante, ou seja, os fatos a revelar ter
incorrido em erro na elaboração das GFIPs ou em ter a fiscalização se equivocado na extração
dos dados constantes das GFIPs elaboradas pela empresa.
O Relatório Fiscal indica que o presente lançamento não envolveria valores
depositados em juízo, logo cabe à defesa comprovar o fato extintivo.
O lançamento efetuado a partir do batimento de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com Guia da Previdência Social - GPS demanda a
explicitação dos dados extraídos de tais documentos, sendo desnecessária a juntada de cópia
desses documentos na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, eis que produzidos pela
empresa, devendo ser por ela mantidos em boa guarda. Assim, observado o disposto no art. caput
do art. 37, na redação vigente da Lei n° 8.212, de 1991, ao tempo do lançamento.
Rejeita-se a preliminar.
Impossibilidade de se convalidar os equívocos da fiscalização – supressão de
instância. A decisão recorrida ao cancelar parte do débito lançado não suprime instância e nem
viola o art. 142 do CTN, o contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal. Não houve
convalidação de parte do lançamento, mas procedência parcial da impugnação. A circunstância
de a decisão recorrida encaminhar representação informando à autoridade lançadora a
necessidade de lavratura de NFLD complementar não significa agravamento do presente
lançamento. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida ou do lançamento subsistente
pelo fato de a impugnação ter sido julgada parcialmente procedente.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Nulidade por não individualização dos beneficiários. A recorrente sustenta que a
fiscalização não expõe de maneira clara e precisa os valores apurados e lançados por não ter
identificado os trabalhadores contribuintes individuais e por não ter identificado os valores dos
salários de contribuição de cada um dos contribuintes. A argumentação não vinga, pois a
individualização consta das GFIPs em poder da recorrente, cabendo à defesa delas se utilizar
para evidenciar eventuais equívocos da fiscalização na extração dos dados. Rejeita-se a
preliminar de nulidade.
Decadência parcial. A recorrente sustenta, diante do lançamento cientificado em
08/08/2005, que as competências 06/2000 e 07/2000 foram atingidas pela decadência (CTN, art.
150, §4°; e Súmula CARF n° 99).
O lançamento subsistente abrange as competências 06/2000 (e-fls. 1294, rubrica
14 C.Ind/Adm/Aut) e 07/2000 (e-fls. 1296, rubrica 13 SAT/RAT), conforme DADR constante
das e-fls. 1294/1308. Os Relatórios RDA- Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 76, 80)
e RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls. 84 e 105) revelam a
existência de Guias da Previdência Social, código de pagamento 2100, em ambas as
competências e a envolver antecipação de pagamento de INSS e Terceiros.
Logo, em face da cientificação do lançamento operada em 10/08/2005 (e-fls. 02),
impõe-se a declaração da decadência em relação às competências 06/2000 e 07/2000 (Súmula
Vinculante n° 8; e CTN, art. 150, §4°).
Mérito. O Relatório Fiscal assevera que se detectou três ações judiciais e que a
NFLD é composta de três levantamentos (e-fls. 143/145):
1.2 No decorrer desta ação fiscal verificamos 3 ações que a empresa move contra o
INSS, depositando em juízo os valores contestados, conforme especificado abaixo:
1.2.1 Processo no.00.978.960-0, protocolado na 15a Vara Federal, em 13/05/1987,
pleiteando o não pagamento das contribuições previdenciárias referentes aos
valores de remuneração que excedem ao teto do Limite Máximo do Salário-de-
Contribuição;
1.2.2 Processo no. 97.0060931-6, protocolado na 9a Vara Federal, em 18/12/97,
requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a empresa
a recolher contribuição previdenciária sobre o 13o salário;
1.2.3 Processo no.2000.61.00.046793-6, protocolado na 24a.Vara Federal, em
21/11/2000, pleiteando o não pagamento das contribuições a terceiros, destinadas às
entidades SESC, SENAC e Sebrae. (...)
6- Esta NFLD é composta de três levantamentos:
6.1- AA - referente aos valores pagos a administradores e autônomos, conforme relação
obtida no CNISA. Para esse levantamento foram aproveitadas como crédito as GPS
pagas relativas aos contribuintes individuais, informadas pela empresa;
6.2- FP1 - referente aos valores pagos aos empregados até o teto de contribuição;
6.3- DAL - referente a valores gerados pelo sistema de cobrança de acréscimos legais.
7- (...)
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Até a competência 01/01, a empresa pagou 5,8% para os terceiros e a partir de 02/01
começa a recolher apenas 2,7%, depositando em juízo os restantes 3,1%, referentes às
contribuições para SEBRAE, SESC e SENAC. Neste levantamento vamos utilizar as
alíquotas adotadas pela empresa, e em outra NFLD os valores da diferença de
Terceiros, para o qual existe depósito judicial.
A documentação apresentada com a impugnação e o apurado na diligência fiscal
comandada pela autoridade julgadora de primeira instância ensejaram a redução do lançamento
de R$ 506.034,69 (e-fls. 02/25) para R$ 77.337,44 (e-fls. 1294/1308). Em especial, o
levantamento FP1 foi retificado para que abarcasse efetivamente contribuições a ter por base
remunerações até o teto.
A recorrente persiste no seu inconformismo, invocando a documentação
apresentada com a impugnação e durante a diligência fiscal realizada na primeira instância
administrativa, a afirmar que a análise das folhas de pagamento e depósitos judiciais revelaria a
inexistência de débito.
No que toca à alegação de divergência entre GFIP e folha, note-se que o laudo foi
instruído com os resumos das folhas de pagamento, mas para se eximir do ônus de provar estar o
erro na GFIP e não no resumo da folha de pagamento seria necessária a exibição da totalidade da
folha de pagamento acompanhada dos documentos em que se lastreou o lançamento presente na
folha de pagamento, no que destoa da respectiva GFIP.
Por força da Resolução n° 2401-000.598, de 2017 (e-fls. 1429/1436), o
julgamento foi convertido em diligência para que se verificasse as três ações judiciais e para que
se cotejasse os depósitos judiciais com os lançamentos presentes nos autos e se efetuasse
eventuais retificações.
O Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal (e-fls. 1429/1436) informou a
inexistência de retificações a serem efetuadas, eis que não se constatou correlação entre os
depósitos convertidos em renda e os valores lançados na presente NFLD.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 2679/2680) reiterou os termos
da conclusão do Relatório de Encerramento da Diligência Fiscal, destacando que na
manifestação da recorrente não foram apresentados novos documentos a atestar qualquer
retificação na conclusão emitida pela fiscalização.
A leitura do Relatório Fiscal afasta a correlação para com o Processo n°
2000.61.00.046793-6, a pleitear o não pagamento das contribuições a terceiros, destinadas às
entidades SESC, SENAC e SEBRAE, transcrevo:
Até a competência 01/01, a empresa pagou 5,8% para os terceiros e a partir de 02/01
começa a recolher apenas 2,7%, depositando em juízo os restantes 3,1%, referentes às
contribuições para SEBRAE, SESC e SENAC. Neste levantamento vamos utilizar as
alíquotas adotadas pela empresa, e em outra NFLD os valores da diferença de
Terceiros, para o qual existe depósito judicial.
A manifestação da recorrente sobre o resultado da diligência (e-fls. 2653/2663)
corrobora essa constatação, eis que relaciona o processo judicial no 2000.61.00.046793-6 à
NFLD no 35.764.995-8 e o presente processo diz respeito à NFLD n° 37.764.994-0.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Em relação ao processo judicial no 97.0060931-6, a própria manifestação da
recorrente (e-fls. 2653/2663) o relaciona apenas à NFLD no 37.764.993-1.
O mesmo não pode ser dito em relação ao processo judicial no 00.978960-0, pois,
segundo a manifestação da recorrente (e-fls. 2653/2663), apesar de o processo judicial no
00.978960-0 se correlacionar à NFLD no 35.842.687-1, os depósitos lá realizados seriam em
montante que aparentemente quitaria não apenas as contribuições relacionadas ao objeto da lide
judicial e que estariam abrigadas na NFLD no 35.842.687-1, mas haveria supostamente sobra
suficiente para quitar as contribuições objeto da presente NFLD n° 37.764.994-0, sobra advinda
do depósito complementar de R$ 135.695,91 e que teria sido exigido pela Receita Federal para
quitar as contribuições da empresa calculadas sobre as remunerações acima do limite máximo do
salário (Decreto-Lei n° 2.318, de 1989), ou seja, para quitar a NFLD no 35.842.687-1.
A presente NFLD n° 37.764.994-0, contudo, abriga as contribuições até o limite
máximo do salário de contribuição e os elementos constantes dos autos não são suficientes para
me gerar a convicção de que o depósito complementar de R$ 135.695,91 tenha se dado como
depósito judicial a garantir o pagamento das contribuições objeto do presente lançamento e nem
de que sua conversão em renda quite a NFLD n° 37.764.994-0.
Logo, conclui-se que não restou demonstrado que o lançamento subsistente na
NFLD n° 37.764.994-0 guarde correlação para com os depósitos judiciais efetuados nas ações no
00.978960-0, no 97.0060931-6 e n° 2000.61.00.046793-6, não tendo a recorrente se
desincumbido de seu ônus probatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°, Lei n°
5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 373, II).
Autônomos e administradores e valores pagos a empregados. Inexistência de
débito. A documentação apresentada com a impugnação e o apurado na diligência fiscal
comandada pela autoridade julgadora de primeira instância ensejaram a redução do lançamento
de R$ 506.034,69 (e-fls. 02/25) para R$ 77.337,44 (e-fls. 1294/1308). A recorrente persiste no
seu inconformismo, invocando a documentação apresentada com a impugnação e durante a
diligência fiscal realizada na primeira instância administrativa, a afirmar que a análise das folhas
de pagamento revelaria a inexistência de débito. A alegação de divergência entre GFIP e folha
não prospera, pois, como já asseverado, o laudo apresentado com a impugnação foi instruído
com os resumos das folhas de pagamento, mas para se eximir do ônus de provar estar o erro na
GFIP e não no resumo da folha de pagamento seria necessária a exibição da totalidade da folha
de pagamento acompanhada dos documentos em que se lastreou o lançamento presente na folha
de pagamento, no que destoa da respectiva GFIP.
Exclusão dos representantes legais. Os relatórios CORESP - Relação de
Corresponsáveis (e-fls. 135) e VÍNCULOS - Relação de Vínculos (e-fls. 136/137) têm finalidade
meramente informativa. Nesse sentido, há jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 88
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.398 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.006961/2005-51

Acórdão no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão
no 206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no
2302-00.594, de 20/08/2010.
Intimação. Houve sustentação oral. De qualquer forma, não prospera
requerimento de intimação na pessoa e no endereço de advogado, em face do disposto no art. 23
do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Isso posto, voto por: a) NÃO CONHECER do Recurso de Oficio; e b)
CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a decadência em relação às competências
06/2000 e 07/2000.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2699
DF CARF MF
Original